Tribunal: STF
Processo: ADI 994
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-10
Data de publicação: 1998-12-10

Ementa:
EMENTA:  -  Ação  Direta   de   Inconstitucionalidade. 2. Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto  do Ministério Público da
União, art. 231, § 3º.  Aposentadoria  ao membro do MP do sexo
feminino, com proventos proporcionais, aos vinte e cinco anos de
serviço. 3. Alegação de ofensa ao art.  129, § 4º, combinado com  o
 art.  93,  VI,  ambos  da  Constituição Federal. De referência à
Magistratura e ao Ministério  Público, há regime de aposentadoria
voluntária, de  explícito,  previsto na Constituição (arts. 93, VI,
e 129, § 4º). Não se  contempla, aí, aposentadoria facultativa, com
proventos proporcionais. 4. A aposentadoria voluntária, aos trinta
anos de serviço, para a Magistratura e o Ministério Público,
pressupõe, ainda, exercício efetivo, na judicatura ou no MP, no
mínimo, por cinco anos. Não aplicabilidade do art. 40, III, "c", da
Constituição, à Magistratura e ao Ministério Público. 5. Não há como
 afastar a eiva de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do art.
231, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.93, que pretendeu operar no
 campo normativo o que só ao constituinte está reservado. 6. Ação
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do
parágrafo 3º do art. 231 da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993